Tribunal: CARF
Processo: 10074.001591/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.001591/2009-79
RESOLUÇÃO
3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001591/2009-79
2

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-
42.175 - 2a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto
De Infração lavrado para cobrança de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do sujeito passivo, nos termos do
art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei n° 1.455/76, com redação dada pela Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002, no valor de R$186.516,78:

O Auto de Infração foi lavrado com fundamentação na legislação aduaneira.
Mediante a abertura de procedimento especial de fiscalização nos termos da Instrução Normativa
SRF no 228/02, de 21/01/2002, com Mandado de Procedimento Especial (MPF) n° 0715400-2009-
00901-7, foram investigadas as Declarações de Importação (DI) no 08/1531793-4 e no 08/1532175-
3, com valores aduaneiro declarados de R$87.310,69 e R$99.206,09, respectivamente.

Segundo a fiscalização a interessada adiantou valores para a efetiva importadora,
empresa Turiaçu Papéis Ltda, CNPJ: 40.167.678/0001-88, um dia antes da quitação do contrato de
câmbio das importações. Destaca ainda que ambas as empresas se situam no mesmo endereço e
que o quadro societário da Turiaçu é composto por pai e mãe dos dois sócios da Ziuleo Copy, e a
exemplo do observado nas pessoas jurídicas, as quatro pessoas físicas residem também no mesmo
imóvel.

Para respaldar os aportes de 85 e 50 mil reais efetuados em sua conta, a empresa
Turiaçu apresenta o contrato de mútuo celebrado em 31/07/08 entre as empresas TURIAÇU e
ZIULEO-COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP tendo como objeto a entrega de R$135.000,00.

Conclui a fiscalização que a empresa Turiaçu não possuía recursos para efetuar as
importações, e que os recursos utilizados nas atividades de comércio exterior eram supridos pela
empresa Ziuleo Copy , sob a forma de "adiantamentos".

Dos fatos narrados, e regularmente cientificado do lançamento, o ora Recorrente
apresentou Impugnação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo acostar
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001591/2009-79
3
robusta prova documental acerca do real e efetivo importador das mercadorias (qual seja, a
empresa Turiaçu). Em síntese, alegou que:

i.
os empréstimos entre a impugnante e a importadora Turiaçu, empresas de administração
familiar configurando grupo econômico, foram devidamente registrados na contabilidade da
impugnante, demonstrando transparência;
ii.
A Turiaçu era a real adquirente das mercadorias, comprovada por Notas Fiscais de Venda e
relação de clientes nacionais, atuando em seu próprio nome e sem interferência da impugnante.
iii.
O contrato de mútuo questionado não vincula as partes às operações de comércio
exterior, sendo o argumento fiscal equivalente a dizer que operações bancárias realizadas com
empréstimos seriam do banco.
iv.
o resultado financeiro positivo da Turiaçu (R$ 840.611,08) comprova sua saúde econômica,
e que a impugnante possuía empréstimos a recuperar de R$ 243.000,00, conforme extrato
bancário, evidenciando registro contábil legítimo de operações financeiras.
v.
contestou questionamentos sobre a moradia dos sócios, afirmando que o prédio comercial
possui capacidade para abrigar diversas empresas, e reforçou que sua atividade é distinta da
comercialização de papel, que é objeto da Turiaçu.
vi.
Por fim, sustentou que não houve dolo nem dano ao Erário, inexistindo ocultação do real
adquirente, e que a cobrança fiscal fere princípios constitucionais como tipicidade, legalidade,
devido processo legal, razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, garantia da
propriedade e impessoalidade.

Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de
votos no Acórdão no 07-42.175, julgaram improcedente a Impugnação do ora Recorrente, por
entender não proceder o argumento de nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, e,
no mérito, por entender que o recorrente não conseguiu afastar a presunção de penalidade em
que incorreu, conforme relatado no auto de infração. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Ano-calendário: 2008

CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Aplica-se a multa prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei
n.o 1.455/76, com a redação dada pelo artigo 59 da lei no
10.637/2002, quando em operações de comércio exterior o real
adquirente de mercadorias importadas adianta recursos para o
pagamento da importação realizada por interposta pessoa
jurídica, ocultando-se dos controles aduaneiros e tributários ao
não ser declarado como importador por conta e ordem.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001591/2009-79
4

Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se analisa,
reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação, e, em sede de preliminar, aduziu
ocorrência da prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
Preliminar de Prescrição Intercorrente
O objeto da presente controvérsia diz respeito a multa aduaneira sendo, portanto,
preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do fenômeno processual
conhecido como “prescrição intercorrente”.

Inicialmente, a prescrição intercorrente se traduz como o instrumento do direito
processual em que o credor perde o direito de exigir um direito em razão da inércia injustificada,
durante o decorrer do processo judicial, de sua pretensão (o que nada tem a ver com a prescrição
do direito de cobrar os créditos tributários em discussão em Processo Administrativo Fiscal, direito
este que somente nasce após o trânsito em julgado administrativo).

A matéria foi recentemente julgada pela 1a seção do STJ, ocasião em que o
colegiado fixou as seguintes teses:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o,
da lei 9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo
de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária
por mais de três anos;

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo, não
tributário, se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;

3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprido, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001591/2009-79
5
ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado."

Ora, pela leitura da passagem transcrita, conclui-se que a Corte entendeu ser
aplicável a prescrição intercorrente também às multas aduaneiras, mesmo que a apuração siga
procedimento tributário.

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Sobre o tema, ao julgar os REsp 2147578/SP e 2147583/SP em 12/03/2025, a 1a
Seção do STJ firmou a tese para o Tema 1293 dos recursos repetitivos nos seguintes termos:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da
Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária,
por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não
tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
4. Veja-se ementa do acórdão do REsp 2147578/SP: [...]

Portanto, foi reconhecida, em relação à multa aduaneira de natureza não tributária,
a ilegalidade de afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, aos processos paralisados
há mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho.

Importante destacar que, a definição do termo inicial da contagem dos três anos
para consumação da prescrição intercorrente, a partir da expiração do prazo de 360 dias ou não,
foi objeto dos embargos de declaração opostos pela União, nos REsp 2147578/SP e 2147583/SP, o
qual aguarda julgamento.

No caso específico da conversão da pena de perdimento em multa, quando há
interposição fraudulenta — ou seja, quando o verdadeiro adquirente das mercadorias se oculta
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001591/2009-79
6
por meio de uma pessoa jurídica interposta para evitar os controles aduaneiros e tributários —, a
infração continua sendo considerada de natureza administrativa, mesmo que o procedimento de
apuração siga um rito tributário. Isso ocorre porque o objetivo principal da norma infringida é o
controle do trânsito internacional de mercadorias e a regularidade do serviço aduaneiro, e não a
arrecadação de tributos.

Ora, tem-se verdadeira identidade entre o paradigma a ser fixado pelo STJ e o
caso em tela. Por assim o ser, como a questão de mérito versa justamente sobre ponto ainda a ser
fixado pelo STJ (qual seja, o marco temporal da prescrição intercorrente, se seria de 360 dias + 3
anos, ou apenas de 3 anos), prejudicada, está, a análise.

O Recurso Voluntário foi proposto em 2018, restando pendente de julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso
puder
ser
concluído
independentemente
de
manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.

Conclusão:

Diante de todo o exposto, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em
16/11/2009; com ciência do Contribuinte na mesma data; que o acórdão de manifestação foi
proferido em 30/07/2018; e que o Recurso Voluntário se encontra em julgamento na presente
data, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema
no 1.293 no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É como voto.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001591/2009-79
7

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 233
DF CARF MF
Original